Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700128-77.2018.8.07.0001 APELANTE: RAPHAEL ELIAS DE MORAES ORNELAS, BARBARA HELOISA MORAES OLIVEIRA ORNELAS, BRUNNO MARLON MORAES OLIVEIRA ORNELAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Apelam os executados (id 22897103) contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 22897087) que reconheceu supridas quaisquer irregularidades das citações por hora certa devido ao comparecimento espontâneo dos executados. Sustentam que é insanável pelo comparecimento espontâneo, porque absoluta, a nulidade das citações por hora certa, uma vez inexistente nomeação de curadoria especial. Defendem que ante a nulidade insanável deve ser aberto às partes prazo para que apresentem defesa, com a suspensão de todos os atos executórios. Em contrarrazões o apelado afirma o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, seu desprovimento (id 22897109). 2. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadequado. A apelação é cabível contra sentença (CPC 1.009), a qual, segundo o conceito legal e naquilo que aqui interessa, é o pronunciamento judicial que extingue a execução (CPC 203, § 1o). O ato judicial impugnado não tem essa natureza, pois não extinguiu a execução. O caso comportaria agravo de instrumento (CPC 1.015, § único). A clareza do Código inibe cogitar-se de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado, motivo pelo qual se apresenta injustificável o erro do recorrente, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade, com o acréscimo de que são distintos os procedimentos de ambos os recursos. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART.1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTINÇÃO DE FASE. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. (...). 5. O recurso de apelação somente é cabível quando ocorre a extinção da execução, o que não houve na presente hipótese. 6. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade em casos de interposição do recurso incabível em liquidação de sentença em virtude da ausência de dúvida objetiva, caracterizando erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (3a T., AgInt no AREsp 1.611.874, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2021). 3. Não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 28 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR